Tribunal: CARF
Processo: 10469.721799/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721799/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.556 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ITAPETININGA AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 05/01/2010 a 31/12/2010
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS
INTERLIGADAS.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas interligadas, realizadas mediante instrumento particular de
contrato de mútuo, com valor de principal definido, constitui operação de
crédito e, portanto, sujeita à incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semiramis
de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Laercio
Cruz Uliana Junior.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte identificada acima foi lavrado auto de infração relativo ao Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários –IOF que exige crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos no ano
de 2010 no total de R$ 1.813.958,79, incluídos principal, multa de ofício no percentual
de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721799/2014-31
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

No Termo de Encerramento de Ação Fiscal o auditor fiscal assim se refere aos motivos
da autuação:
II-2 – Tributação do IOF
- IOF sobre Mútuos Concedidos - Crédito Fixo
- Falta de Retenção e Recolhimento do IOF Incidente sobre Mútuos Concedidos
a Empresas Interligadas
26. A fiscalizada realizou diversas operações de mútuo com empresas ligadas
onde esta figura como concessora de empréstimos, em relação as quais não
procedeu às retenções e recolhimentos devidos referentes ao IOF, na qualidade
de responsável, bem como, não declarou os valores do IOF incidentes e devidos
nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
27. Os registros dos direitos relativos às operações de concessão dos créditos
financeiros foram efetuados nas contas do Ativo - Realizável a Longo Prazo -
Créditos em Interligadas; em relação aos quais, em respostas aos Termos de
Intimação desta fiscalização, a fiscalizada apresentou contratos individualizados
para cada operação efetuada, caracterizando se tratar de empréstimos de valor
do principal definido a ser utilizado pelo mutuário.
28. A fiscalizada realizou operações de mútuo com as seguintes empresas
interligadas:
• Agrimex Agro Industrial;
• CBE-Cia Brasileira de Equipamento;
• Celulose Papel Pernambuco SA - CEPASA;
• Cia Agroindustrial de Goiana;
• Cimentos do Brasil S/A - Cibrasa;
• IBRACIP Indústria Barbalhense Cimento Portland;
• Itabira Agroindustrial S/A;
• Itaguarana S/A;
• Itaguassu Agroindustrial S/A;
• Itaipava S/A;
• Itaituba Agroindustrial S/A;
• Itajubara S/A Açúcar e Álcool;
• Itapagc S/A Celulose Papéis e Artefatos;
• Itapessoca Agroindustrial S/A;
• Itapicuru Agroindustrial S/A;
• Itapissuma S/A;
• Itapuama Agro Industrial e Serviços Ltda.;
• Ilaretama Ltda;
• Itautinga Agroindustrial S/A;
• Nassau Editora;
• Sociedade de Táxi Aéreo Weston.
29. Em todos os contratos firmados (apresentados), a Itapetinga Agroindustrial
figura na condição de credora; a formalização da entrega da quantia é
realizada através de depósito bancário ou através de cheque; a dívida resultante
da operação possui carência para pagamento de 4 anos e prazo para quitação
de 96 meses, com juros de 6% ao ano, inclusive durante o período de carência.
30. A Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-
CTN), nos seus arts. 63 a 67, dispõe sobre o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores
Mobiliários - IOF. A Lei n° 8.894, de 21 de junho de 1994, no seu art. 3o,
determina quem são os sujeitos passivos da exação. A Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, em seu art. 13, caput, prevê que as operações de crédito
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas por instituições
financeiras.
31. O Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, regulamenta o IOF e
disciplina que:
- o imposto incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2°, I, c);
- o fato gerador é a entrega do montante ou do valor objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado (art. 3o, caput);
- o fato gerador considera-se ocorrido na data da efetiva entrega ou
disponibilização do valor contratado (art. 3o, § 1o, I);
- a expressão operações de crédito compreende o mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas (art. 3o, § 3o, III);
- a empresa que conceder o crédito é responsável pela cobrança e recolhimento
do IOF (art. 5°, caput, III);
- a base de cálculo, quando definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, é o principal entregue ou colocado à sua disposição (art. 7o, I, b);
- a alíquota aplicável ao imposto e de 0,0041% ao dia (art. 7o, I, b, 1) - O
parágrafo 1o do mesmo artigo limita a incidência do IOF ao valor resultante da
aplicação da alíquota diária a cada valor de principal multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o
parágrafo 15. - Este último dispositivo determina a incidência da alíquota
adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação ou da natureza do mutuário.
32. Assim é que, as operações de mútuo realizadas pela fiscalizada configuram a
hipótese de incidência do Imposto Sobre Operações de Créditos, Câmbio e
Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), razão pela qual,
será lavrado Auto de Infração para cobrança dos valores devidos e não
recolhidos.
33. Os valores do IOF devidos se encontram detalhados na planilha intitulada
"Demonstrativo de Apuração do IOF", elaborado por esta fiscalização e que
fará parte integrante do Auto de Infração.
Notificada do lançamento em 14/03/2014, em 14/04/2014 a contribuinte interpôs
impugnação contestando a exigência com base no que segue, em síntese:
_ não efetuou operações que se enquadram no pressuposto de incidência do IOF; as
operações realizadas consistem em mútuos entre empresas coligadas, com valores
definidos, sujeitos à quitação em prazo certo, depois do prazo de carência e sem
previsão de renovação;
_ não há incidência do IOF sobre operação de empréstimo de dinheiro entre coligadas e,
ainda que assim não fosse, está incorreto o critério de tributação adotado no lançamento,
mediante aplicação de alíquota de 0,0041% sobre cada transação diária, mais adicional
de 0,38%; ainda que tais operações fossem tributadas ficariam submetidas tão somente à
alíquota de 1,5% no momento de ocorrência do fato gerador, visto que: em cada
contrato de mútuo há definição de valor, determinação da data de vencimento da
obrigação, inclusive prazo de carência; trata-se de operação individualizada no tempo e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

no espaço - em que não se prevê renovação ulterior, como assinalam as cláusulas dos
contratos juntados aos autos;
_ por se tratar de única operação que, em cada contrato, se realizou com a entrega ou
crédito do dinheiro à mutuária, não tem pertinência o critério adotado para exigibilidade
do IOF, mediante adoção do percentual de 0,0041% por cada transação, mais adicional
de 0,38%;
_ o percentual de 0,0041% só seria aplicável às operações com valores indefinidos e o
percentual de 0,38% para essas mesmas operações que ultrapassem de um ano; nesse
ponto reside mais um desacerto do lançamento;
_ a competência outorgada pelo art. 153, V da Constituição Federal, de 1988, para a
instituição do IOF alcança apenas as operações próprias de entidades financeiras,
definidas nos termos da Lei no 4.595, de 1994; dessa forma, não se caracteriza mútuo o
empréstimo de dinheiro, com o fim de viabilizar fluxo de caixa entre empresas
coligadas; isso porque por imperativo legal, a atividade financeira, cujo exercício
depende de autorização governamental tem por objeto a intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros;
_ o STF acatou a tese de repercussão geral em torno da inconstitucionalidade da Lei n°
9.779, de 1999, de forma que, se não reconhecida a improcedência do IOF no presente
caso, a questão da repercussão geral admitida pelo STF implica em sobrestamento da
decisão administrativa até que aquele Tribunal se posicione;
_ no que toca ao IOF a CF de 1988 faculta ao Poder Executivo alterar as alíquotas do
imposto desde que respeitados os limites estabelecidos em lei; a alíquota máxima do
IOF prevista para operações financeiras que são realizadas com definição do valor
entregue ou posto à disposição do devedor é de em 1,5% sobre o respectivo valor, como
determina o art. 1o da Lei n° 8.894, de 1994; a alíquota deve ser aplicada no momento
de ocorrência do fato gerador, o qual, segundo o art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, ocorre
quando do empréstimo de recurso financeiro;
_ por essa razão, mesmo que houvesse incidência do IOF, o imposto recairia sobre cada
operação que se individualiza em cada contrato e cuja base de cálculo se constituiu no
valor do crédito, em que a alíquota máxima é de 1,5%, consoante art. 1o da Lei n° 8.894,
de 1994; não obstante, adotou a autoridade alíquotas de IOF como se cada operação
tivesse sido renovada no futuro e ultrapassado de um ano – no percentual de 0,0041%
ao dia, acrescido do percentual de 0,38%;
_ em verdade, cada operação de mútuo se constituiu numa única operação, com prazo
de vencimento determinado e, por conseguinte, não há que falar em aplicação de
alíquota que não tem pertinência, no tempo, com a operação realizada; isso afasta a
aplicação do Decreto n° 6.306, de 2007, que contempla operações financeiras sem
definição de valor e que, cumulativamente, ultrapasse de um ano;
_ em todo caso, a alíquota máxima do IOF, nos termos do art. 1° da Lei n° 8.894, de
1994, é de 1,5% - o que afasta, além do percentual de 0,0041% X 365, o adicional de
0,38%; se devido fosse o IOF, teria de ser aplicável tão-somente a alíquota de 1,5% no
momento da ocorrência de cada transação - momento de ocorrência do fato gerador; _ é
inaplicável a multa de 75% por caracterizar confisco e por seu caráter irrazoável e
desproporcional, conforme precedentes do STF, devendo-se adotar como limite à multa
o percentual de 20%.
Em decisão unânime, a 34a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 05/01/2010 a 31/12/2010
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA DE IOF.
A transferência, sob qualquer forma, de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que empresas ligadas, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF,
mesmo que a empresa que repasse os recursos não se enquadre como instituição
financeira.
EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS. VALOR DEFINIDO. ALÍQUOTA.
ADICIONAL.
Nos casos de empréstimos de recursos financeiros com valor definido, a alíquota sobre
o valor disponibilizado ao mutuário é de 0,0041% com teto de 1,5%, sem prejuízo do
adicional de 0,38%.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de ofensas a princípios
constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer que se reforme a
decisão da Delegacia de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
a) As operações da recorrente são registradas mediante conta-corrente e o art.
13 da Lei 9.779/99, somente autoriza a cobrança de IOF nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de conta
corrente; que não se apresenta sob a forma de empréstimo, estabelecendo
uma relação entre as partes, na qual cada uma pode estar simultaneamente
na posição de credor e devedor o que lhe dá a característica de contrato
bilateral, com direitos e obrigações recíprocas;
b) Caso se entenda que o conta corrente contábil esteja submetido à
incidência do IOF, não há que se falar em operações que se concretizem à
maneira do Art. 7o, I, “b”, do Decreto 6.306/2007, sendo que a dinâmica
das contas onde são registradas as operações se dá sempre pela
amortização do saldo, e não pela quitação de parcelas, o que deveria ser
enquadrado na alínea “a” do inciso I, caracterizando erro de apuração do
critério quantitativo da regra matriz de incidência, quanto à determinação
da base de cálculo;
c) “Não há alternativa se não a anulação do julgamento por vício material,
uma vez que a autoridade autuante: a) não determinou adequadamente os
fatos ocorridos, qualificando como mútuo as operações de conta corrente
contábil entre interligadas; b) por ter se utilizado indevidamente, data
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

venia, de analogia para cobrança de tributo, ao arrepio do disposto no
art. 108, parágrafo 1o do CTN”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas questões preliminares, no que passo a analisar o mérito sobre
a incidência de IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros com pessoas jurídicas
ligadas.
A alegação principal da recorrente reside no entendimento de que não há
incidência de IOF sobre operações de conta corrente contábil entre empresas interligadas, dadas
as seguintes razões:
9. Primeiramente, o dever nos impõe marcar que as operações da empresa são
registradas mediante conta-corrente. É dizer que na contabilidade as operações, são
instrumentalizadas contabilmente mediante conta corrente. A instrumentalização
extracontábil, por sua vez, ocorre com instrumentos jurídicos de contrato de mútuo.
10. Ateste-se desde já que a conta auditada pela autoridade fiscal foi a conta
“121010000 – Créditos e Interigadas”, bem como as subcontas que controlam as
remessas correspondentes a cada uma das empresas relacionadas. Em tais contas as
remessas são controladas em bloco, mediante amortização de saldo, situação que
comprova que se trata substantivamente de uma conta-corrente.
11. O art. 13 da Lei 9.779/99, somente autoriza a cobrança de IOF nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, nada dispondo sobre o contrato de conta corrente, uma
vez que não há correlação entre o contrato de conta corrente para com o contrato de
mútuo, este é instituto jurídico diverso daquele.
(...)
14. No contrato de mútuo o credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor que se
obriga a restituir “coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. O tomador tem a
prerrogativa de realizar as operações que melhor lhe prover com os valores
emprestados.
15. Já no contrato de conta corrente não há um empréstimo, propriamente dito, as partes
estabelecem uma relação na qual cada uma das partes pode estar simultaneamente na
posição de credor e devedor o que lhe dá a característica de contrato bilateral, com
direitos e obrigações recíprocas.
A recorrente alega, ainda, ter ocorrido erro na apuração da base de cálculo, como
destaca-se a seguir:
21. No caso do contribuinte, não há que falar-se em operações que se concretizem à
maneira do Art. 7o, I, “b”, do Decreto 6.306/2007, visto que trata-se de conta corrente
contábil. Observe os senhores julgadores que a dinâmica das contas onde são registradas
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

as operações se dá sempre pela amortização do saldo, e não pela quitação de parcelas.
Ou seja, cada montante entregue é compensado com o saldo da conta, não havendo em
qualquer hipótese a amortização mediante parcelas fixadas.
22. A constatação acima já demonstra que a apuração, para todo o período em questão,
deveria ter se dado segundo a alínea “a”, do referido inciso I, e não na forma da alínea
“b”, como dito pela fiscalização no item 31 do Termo de Encerramento (fl. 25 dos
autos).
23. Com efeito, registramos desde já que o auto padece de ilegalidade no que tange à
base de cálculo adotada para calcular o imposto relativo aos eventos ocorridos para todo
o período considerado.
Necessário repassar o que a legislação tributária expõe como fundamentos para a
tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art.
153, V, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
O Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei no 5.172/66, estabelece, em seu
art. 63, que, nas operações de crédito, o fato gerador do IOF é a entrega total ou parcial do
crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas
jurídicas seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

A recorrente apoia-se no voto vencedor do Acórdão no 3101-001.094, relativo ao
julgamento do Processo no 11080.015070/2008-00, para o qual não cabe incidência do IOF sobre
as operações de conta corrente. Contudo, houve reforma da referida decisão através do Acórdão
no 9303-005.282, de 17/08/2017, tendo como redator do Voto Vencedor o Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Em decisão de relatoria do mesmo conselheiro, encontra-se o Acórdão no 9303-
009.257, de 13/08/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas sim com
base nas operações de crédito correspondentes a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito
ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de conta
corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato
gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da mesma
forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre as operações da recorrente, tendo em vista que as decisões sobre operações de conta
corrente sujeitam-se à incidência do IOF.
Contudo, avançando na argumentação, cabe citar a análise do Conselheiro Márcio
Robson Costa, no voto formalizado através do Acórdão no 3201-009.389, quando do julgamento
do Processo no 16641.720001/2019-87, em relação às figuras do contrato de conta corrente e do
contrato de mútuo:
De fato, não se confunde o mútuo de recursos financeiros celebrados entre pessoas
jurídicas e as operações típicas de um contrato de conta corrente. (...)
O contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do Código Civil1,
sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O
mútuo caracteriza-se, portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além
disso, tem como função econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da
coisa fungível com obrigação de a restitui. Há no contrato de mútuo uma
predeterminação das posições de credor e devedor e do valor a restituir.
O que se vê normalmente em casos análogos é a tentativa por parte dos contribuintes em
desenvolver argumentos valendo-se do pragmático conceito de mútuo do direito civil
para afastar a incidência de IOF, alegando que contrato de conta corrente não é
empréstimo.
É comum por meio dos contratos de conta corrente, empresas de um mesmo grupo
exercer a gestão dos recursos. Por essência, no contrato de conta corrente entre
empresas do mesmo grupo não haveria um empréstimo, mas uma relação em que as
empresas poderiam estar simultaneamente na posição de credor e devedor. Assim,

1 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

haveria característica de contrato bilateral, com direitos e obrigações recíprocas,
especialmente com a finalidade de maximizar recursos de operações comerciais e
industriais.
Comumente os contratos de conta corrente são característicos nas holdings que controla,
faz a gestão de recursos por meio de conta corrente, consequentemente administra o
caixa do grupo.
(...)
No olhar de julgador, compreendendo a tenacidade entre os contratos de conta corrente
e do contrato de mútuo, seria imprescindível para compreensão da incidência ou não do
tributo em questão averiguar se nos contratos de conta corrente, ocorrem
concomitantemente, operações de concessão de crédito correspondentes a mútuo.
(...)
Dentro o escopo do trabalho de verificação nos termos do contrato pressupõe detida
análise dos elementos característicos das duas figuras: se o contrato é típico ou atípico;
se o contrato é convencional ou real; seus objetos; a natureza das tradições; se o
contrato é bilateral ou unilateral; se o contrato é oneroso ou gratuito; seu aspecto
subjetivo (credores ou devedores); a cobrança de juros e o prazo (determinado ou
indeterminado). (...)
Compulsando os autos, verifica-se que não se tratou de descaracterizar as
operações de conta corrente, como alega a recorrente.
Encontram-se, às fls. 272 e 316 (DOC 07) do processo, documentos intitulados
“INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONTRATO DE MÚTUO”, sendo que, em todos
eles, a recorrente apresenta-se no polo CREDOR.
Nesse sentido, não foi a autoridade fiscal que equiparou as operações da
recorrente, mas, de fato, a recorrente celebra seus contratos de crédito sob a estampa de operação
de mútuo.
Ao mesmo tempo, os valores dos principais estão previamente definidos nos
contratos, o que não ampara a alegação da recorrente de presença de vício material no
lançamento, por erro de definição da base de cálculo.
Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, verifica-se que a base de cálculo
utilizada encontra-se prevista no art. 7o, I, “b”, do Decreto 6.306/07, enquanto, para a recorrente,
a fiscalização deveria utilizar-se da alínea “a”. Vejamos:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação: (...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto
mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721799/2014-31

Deste modo, julgo correto o enquadramento legal para determinação da base de
cálculo do tributo, tendo em vista que a fiscalização apurou o valor do tributo de acordo com o
montante de principal entregue ao mutuário.
Ademais, cabe observar que, apesar de constarem da Impugnação, as questões
quanto à determinação da alíquota aplicável e quanto à imposição da multa de ofício de 75% não
foram incluídas no Recurso Voluntário, do que se reputa perfeita a decisão do julgador de piso.
Diante do exposto, considero, perfeitamente aplicável a legislação pertinente ao
caso concreto, pelo que voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 550
DF CARF MF
Original